Tribunal: TJMT
Processo: 1034365-74.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034365-74.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MOREIRA DE PADUA - CPF: 003.869.597-90 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON BISPO DE LIMA - CPF: 571.966.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ISNAILSON PEREIRA LIMA - CPF: 052.761.351-77 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – DOSIMETRIA DA PENA – DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

I.
CASO EM EXAME

1.

A defesa alega desproporcionalidade na dosimetria da pena, especificamente na valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente (art. 42 da Lei nº 11.343/06) para o apelante, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 na exasperação. Também postula maior redução pela confissão espontânea, aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, e abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão principal consiste em saber: (i) se houve proporcionalidade na fração de exasperação da pena-base considerando a quantidade e natureza do entorpecente; (ii) se é cabível a aplicação de fração superior a 1/6 pela confissão espontânea; (iii) se estão preenchidos os requisitos para o tráfico privilegiado e, por fim, (iv) se o regime inicial de pena e a substituição por penas restritivas de direitos são aplicáveis.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Com relação à quantidade e natureza do entorpecente, entendo que a exasperação superior a 1/6 da pena-base deve observar a proporcionalidade. Considerando a quantidade de droga apreendida (9,430kg de cocaína) entendo como proporcional a adoção da fração de 1/6.

4. Quanto à confissão espontânea, é jurisprudência pacífica a aplicação da fração de 1/6 na sua valoração, visto que o apelante já havia sido flagrado em posse do entorpecente, sendo desnecessária a aplicação de redução superior.

5. Em relação ao tráfico privilegiado, os elementos indicam que o apelante possuía envolvimento com organização criminosa, além do uso de compartimento oculto no veículo, o que afasta a aplicação do benefício.

6. Para o regime de cumprimento inicial da pena, considerando que a pena definitiva restou fixada em 5 anos e 10 meses, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” do CP. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44, inc. III do CP.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido parcialmente acolhido.

Tese de julgamento
:

“1. A exasperação da pena-base por quantidade e natureza da droga deve ser proporcional, aplicando-se a fração de 1/6 na ausência de circunstâncias excepcionais; 2. A atenuante da confissão espontânea deve observar a fração de 1/6 quando não houver contribuição significativa para a elucidação dos fatos. 3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável em contexto de vínculo com organização criminosa. 4. O regime inicial semiaberto é mantido quando a pena definitiva supera quatro anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, LV; CPP, art. 42; Lei 11.343/2006, art. 42; CP, arts. 33, § 2º, e 44, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1766508 PB; TJ-MT, N.U 1015874-50.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Alexandre Moreira de Pádua
, contra
r. sentença anexada em ID. 211520227, que o condenou como autor do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
729 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula a
reforma da dosimetria da pena
, requerendo a readequação da primeira fase, por entender que a
fração de exasperação
foi fixada de maneira desproporcional, pleiteando sua
fixação no patamar de 1/6
. Ademais, solicita a alteração da fração de redução da
atenuante da confissão espontânea
para que incida o
fracionário de 1/3
; postula o reconhecimento da causa especial de diminuição do
tráfico privilegiado
e, por fim, o
abrandamento do regime de pena
, com a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
. (ID. 211520244).

Nas contrarrazões visualizadas no ID 211520246, o i. representante do Ministério Público rechaça a tese defensiva e se manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 217039659,

pelo
desprovimento
do recurso, contudo, sem formular sumário de seu entendimento.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Consta na denúncia que na tarde do dia 07.07.2023, na BR 163, (Trevo do Lagarto), Bairro Novo Mundo, Várzea Grande/MT,
Alexandre Moreira de Pádua,
transportava drogas para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, sendo este transporte realizado através do veículo Fiat Mobi, cor Preta, placa BDJ-6A50, tendo como origem a cidade de Porto Velho/RO e destino a cidade de Belo Horizonte/MG.

Diante desse cenário, ele foi denunciado como incurso na sanção prevista
no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Após o fim da instrução processual, foi condenado pela prática do crime de
Tráfico de Drogas, majorado pela interestadualidade
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06
)
, à pena destacada no relatório, cenário contra o qual se insurge o Apelante.

1.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR

A defesa argumenta que, na primeira fase da dosimetria da pena para ambos os apelantes, não houve proporcionalidade ao valorar a vetorial prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06 (
quantidade e natureza
do entorpecente).

No mais, afirma que o correto seria a aplicação da fração de 1/6 para a exasperação da referida vetorial.

Da sentença recorrida, constato que o d. Magistrado sentenciante assim fundamentou a negativação da referida vetorial:

“(...)
Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas.

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos. Foi de vital importância a alteração legislativa em questão, já que traz punição diferenciada para a lesividade de cada conduta, do grande, do médio e do pequeno traficante, bem como em função do grau de lesividade da substância que se dispõe a traficar, primando sobremaneira pelo princípio da proporcionalidade.

E não poderia ser diferente.

Primeiramente entendamos os diferentes conceitos: quantidade e natureza.

A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade social e abrangente.

À evidência o alcance dos estragos resultantes da droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente majorados. O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para a compra de drogas.

Isso sem mencionar os elevadíssimos custos sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de viciados. Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos entes queridos. Em suma, a quantidade de droga é diretamente proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera permite ao juiz punir diferentemente as diversas modalidades de tráfico.

Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja traficando 10g de cocaína. Igualmente não seria justo punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que traficou 10kg de maconha. Cada qual sabe das consequências de sua conduta aos usuários e à sociedade. Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada (cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave. Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor do réu a quantidade significativa de droga, e também sua natureza extremamente deletéria: 9,430kg (nove quilogramas e quatrocentos e trinta gramas) de COCAÍNA, droga pesada que afetaria a muitos, no valor aproximado de R$ 1.415.500,00 (um milhão quatrocentos e quinze mil e quinhentos reais).

(...)

Considerando tais precedentes, logo se observa que a pena base no presente caso deve sim observar fortemente a
quantidade e a natureza

do entorpecente apreendido em grau ainda mais severo,
já que tratamos aqui, não de 3,2kg, mas de 9,430kg (nove quilogramas e quatrocentos e trinta gramas) de COCAÍNA.”

Dos motivos apresentados pelo juízo sentenciante, entendo que razão assiste ao Apelante ao postular pela reforma da dosimetria penal.

Inicialmente destaco que o art. 42 da Lei Antidrogas estabelece que:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Portanto, o juízo deverá, conforme a sua discricionariedade e de forma fundamentada, exasperar a pena-base do agente de acordo com o maior poder destrutivo e a expressividade da quantidade do entorpecente apreendido. Dessa forma, a conduta daquele que for preso com 100g (cem gramas) de maconha
não poderá receber a mesma repreensão
daquele que for apreendido com 10 kg (dez quilograma) da mesma substância.

Sobre a matéria, cito o assente posicionado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ? somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.
4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).
6. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1766508 PB 2020/0254052-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

No presente caso, entendo que a quantidade apreendida realmente extrapola o ordinário, o que autoriza um incremento maior na pena, porém,
não acima do patamar prudentemente recomendado
, quais sejam 1/6 sobre o mínimo legal ou 1/8 sobre o termo médio, para cada circunstância judicial negativada. Ressalto que estamos diante de
9,340 kg de cocaína apreendida
, acondicionada em tabletes.

Entendo que a exasperação adotada pelo magistrado sentenciante foi
desproporcional
. Considerando a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido,
reputo
justo e proporcional adotar a
fração de 1/6
para a elevação do
quantum
, em conformidade com julgados deste Tribunal que, em
apreensões equivalentes
, mantiveram a mesma fração de exasperação.

Vejamos:

“(...)
Não há falar em direito subjetivo do réu à utilização de determinada fração de aumento de pena para cada circunstância judicial considerada desfavorável na primeira fase da dosimetria. Nesse sentido, tratando-se do crime de tráfico de drogas, é perfeitamente possível que o magistrado atribua à circunstância judicial atinente à quantidade e natureza da substância entorpecente impacto dosimétrico superior a 1/6 da pena mínima cominada, desde que o faça de maneira fundamentada.

A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 não se aplica na hipótese em que os elementos de prova constantes dos autos demonstrem que o acusado, mesmo não possuindo antecedentes criminais, dedica-se às atividades delitivas e/ou integra organização criminosa.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.” (N.U 1015874-50.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) Destaquei

Diante disso,
havendo desproporcionalidade na fração aplicada para a exasperação da pena basilar, necessária à sua readequação, e considerando a expressividade do entorpecente apreendido, o qual extrapola os limites do ordinário, acolho o pedido defensivo,
para aplicar a fração de 1/6 sobre a pena basilar
, assim redimensiono a pena definitiva para
05 anos e 10 meses de reclusão
e
583 dias-multa.

2.

DA FRAÇÃO APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa postula ainda uma maior redução em razão da
atenuante da confissão espontânea
, pleiteando a aplicação da fração de 1/3, ao argumento de que, ao confessar, o apelante demonstrou arrependimento, o que justificaria uma maior redução de pena.
Contudo, sem razão.

A confissão consiste no reconhecimento, pelo acusado, dos fatos que lhe são imputados, estando intrinsecamente ligada à personalidade do agente, pois
reflete a capacidade de arrependimento
. No entanto, é necessário esclarecer que a confissão do apelante não contribuiu para a elucidação dos fatos, uma vez que ele foi preso em flagrante, em posse dos entorpecentes.

A defesa não apresentou justificativa para uma redução mais
acentuada da pena intermediária do apelante
. Esclareço que, embora não haja uma fração fixa para exasperação ou diminuição na fase intermediária, a jurisprudência é
pacífica ao estabelecer a fração de 1/6
. Para a aplicação de uma fração diversa, seria necessária uma fundamentação específica, o que
inexiste no presente caso
.

Senão vejamos:

“(...)1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. 2. No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada e não ter se prestado para a elucidação dos fatos, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6 (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2231252 PR 2022/0327591-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

Portanto, não há motivos para alterar a fração de diminuição da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a
mantenho inalterada.

3.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa postula a aplicação da especial diminutiva prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, argumentando que não há provas nos autos quanto a dedicação criminosa.

Contudo, o pedido
não merece acolhimento
, pois a
benesse
é destinada apenas ao chamado
“pequeno traficante”
ou
“traficante eventual”
. Ou seja, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

In casu,
tais requisitos não ficaram demonstrados. Conforme bem apontado pelo magistrado, restou evidenciado nos autos que o apelante
estava envolvido com organização criminosa.

Ao examinar os autos, observo que o apelante atuou como
"mula"
, utilizando-se de um veículo
previamente preparado
, com
compartimento especial
para ocultar os entorpecentes, os quais estavam
devidamente embalados em tabletes
, procedimento típico de facções criminosas, evidenciando seu envolvimento com essas organizações.

Acerca do tema, cumpre destacar que a razão de ser do redutor mencionado é justamente aplicar uma punição menos rigorosa ao pequeno traficante, ou seja, àquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

A propósito:

“(...)
2. Na espécie, a minorante não foi concedida com fulcro na dedicação do réu a atividades criminosas e na sua integração a organização dessa natureza, não só pela quantidade do entorpecente apreendido - 31,968kg (trinta e um quilos e novecentos e sessenta e oito gramas) de cocaína -, mas também pelo modus operandi do delito, em que a droga foi armazenada debaixo do banco do passageiro do veículo que conduzia, em um compartimento de difícil acesso que havia sido preparado em sua própria oficina mecânica, a ser transportada para o portão 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.

(STJ - AgRg no HC: 719877 SP 2022/0021268-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2022).

Assim,
impossível à aplicação da
benesse
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando o agente do crime dedicasse a
atividades criminosas
, circunstância evidenciada nos autos.

4.

DO ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME DE PENA

Por fim, a defesa pleiteia o
abrandamento do regime de pena
do apelante.

Como é sabido, a fixação do regime de pena é regulada pelo art. 33, § 2º e incisos do Código Penal, que dispõe:

“Art. 33. (...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. (Destaquei)

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Assim, o referido artigo é impositivo ao estabelecer que, se o
quantum
da pena for superior a 04 anos, o regime inicial de cumprimento de pena será, necessariamente, o
semiaberto.

No caso em comento, a pena do apelante foi redimensionada para 05 anos e 10 meses. Portanto, independentemente da existência de reincidência ou de circunstâncias judiciais negativadas, o regime inicial de cumprimento de pena será determinado pelo
quantum
da pena, devendo ser estabelecido o regime
semiaberto.

Nesse contexto:

“(...) 4. É escorreita a fixação do
regime
inicial
semiaberto
aos apelantes, a teor do disposto no art. 33, § 2º, ‘b’ e §3º do Código Penal, considerando que subsiste negativa ao menos uma daquelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e as sanções restaram estabelecidas em patamares superiores a
04
(quatro)
anos
de reclusão.”
(N.U 0025812-71.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Fortes nessas razões, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena do apelante
.

Assim, não acolhida nenhuma das teses para a redução da pena
, a concessão da
benesse
da substituição da pena corpórea por restritivas de direitos resta obstada porquanto o sentenciado não atende aos requisitos elencados do art. 44, inc. III, da Lei Substantiva Penal.

5.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
parcial sintonia
com o parecer
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alexandre Moreira de Pádua,
apenas para

aplicar a fração de 1/6 sobre a pena basilar, redimensionando a pena definitiva para
05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024